Tribunal: CARF
Processo: 10865.000629/2004-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000629/2004-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.095 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2020
Recorrente
TRW AUTOMOTIVE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DCOMP.
CANCELAMENTO
OU
RETIFICAÇÃO
DO
DÉBITO.
IMPOSSIBILIDADE.
O recurso voluntário contra a não homologação da compensação declarada
pelo sujeito passivo não constitui meio adequado para veicular a retificação ou
o cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação. O rito
processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica ao cancelamento
de débitos informados em PER/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declarações de Compensação (DCOMP) que têm por
crédito pagamentos a maior de CSLL (código 2484 – estimativa mensal). Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório em que foram apreciadas as Declarações de Compensação (PER/DCOMP)
de no:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000629/2004-75
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.095 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000629/2004-75

01080.23699.290104.1.3.04-3347,
31949.73168.290104.1.3.04-4688,
13143.99854.150104.1.3.04-6010,
32103.83967.290104.1.3.04-2877,
35099.45622.290104.1.3.04-5597,
14827.12156.290104.1.3.04-3288,
08893.29407.290104.1.3.04-7733,
12102.49704.290104.1.3.04-8325,
40134.82528.290104.1.3.04-3151 e
34024.82407.290104.1.3.04-5503.

Segundo informado, os créditos utilizados seriam oriundos de pagamentos
indevidos de CSLL apurados nos meses de 01, 02, 03, 08, 09 e 10/2003.
Em Despacho Decisório proferido em 12/06/2008 (fls 136 e seguintes), foi
reconhecido crédito no valor de R$ 65.380,18 (sessenta e cinco mil, trezentos e oitenta
reais e dezoito centavos), relativo ao recolhimento da CSLL devida por estimativa no
mês de janeiro de 2003, R$ 473.994,29 (quatrocentos e setenta e três mil, novecentos e
noventa e quatro reais e vinte e nove centavos), referentes à estimativa do mês de
março de 2003 e R$ 134.755,64 (cento e trinta e quatro mil, setecentos e cinqüenta e
cinco reais e sessenta e quatro centavos) relativos à CSLL apurada no mês de outubro
de 2003, tendo sido homologadas as compensações analisadas até o limite do crédito
reconhecido.
Esclarece a autoridade fiscal que o contribuinte foi intimado a informar se havia
enviado outras declarações de compensação, a esclarecer o motivo pelo qual
considerava indevidos os recolhimentos e a apresentar demonstrativos da apuração do
CSLL antes e após a constatação de que havia recolhido valores a maior bem como da
apuração da base de cálculo, adições e exclusões para o novo valor apurado.
Após o atendimento à intimação, o contribuinte encaminhou declarações de
compensação retificadoras e pedidos de cancelamento, conforme quadro à fl. 137.
Foram admitidos os pedidos de cancelamento das declarações de compensação
de no:
35099.45622.290104.1.3.04-5597,
08893.29407.290104.1.3.04-7733,
12102.49704.290107.1.3.04-8325 e
40134.82528.290104.1.3.04-3151.

Foi admitida a retificação das declarações de compensação de no:
31949.73168.290104.1.3.04-4688 e
14827.12156.290104.1.3.04-3288.

Entretanto, não foi admitido o cancelamentos das declarações de compensação
de
no
01080.23699.290104.1.3.04-3347,
13143.99854.150104.1.3.04-6010
e
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.095 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000629/2004-75

32103.83967.290104.1.3.04-2877, tendo sido, como já dito acima, homologadas as
compensações analisadas até o limite do crédito reconhecido.
O discriminativo das compensações efetuadas foi apresentado ao contribuinte
mediante Intimação às fls. 146 e 147, cuja ciência ocorreu em 22/09/2008 (fl.148).
Irresignado, apresentou o contribuinte, em 02/08/2008, Recurso Hierárquico
cumulado com pedido de revisão de débito (fl. 150) e, em 22/10/2008, Manifestação
de Inconformidade (fl. 185).
Com o Recurso Hierárquico, em síntese, requer a reforma do Despacho
Decisório para que sejam admitidos os cancelamentos das declarações de
compensação que foram negados, excluindo-se do sistema de cobrança da Receita
Federal os débitos nelas declarados, bem como homologando-se a compensação
efetuada na DComp de no 38307.23479.280904.1.7.04-4781, até o limite do crédito
reconhecido.
O Recurso Hierárquico foi conhecido e não provido pelas razões expostas no
Despacho Decisório no 109 – SRRF08/Disit, às fls 229 e seguintes. Mantida, portanto,
a decisão recorrida, que não admitiu os pedidos de cancelamento das declarações de
compensação de no 01080.23699.290104.1.3.04-3347, 13143.99854.150104.1.3.04-
6010 e 32103.83967.290104.1.3.04-2877.
Quanto à Manifestação de Inconformidade, alega o contribuinte:
“Conforme já explanado no RECURSO HIERÁRQUICO cumulado com
PEDIDO DE REVISÃO DE DÉBITO protocolado pela peticionante em 02/10/2008, o
despacho decisório atacado entendeu por não admitir o cancelamento de algumas
Declarações de Compensações solicitadas pela peticionante, contra o que esta se
insurgiu no referido Recurso.
Conforme também já explanado no referido Recurso, decidiu o r. despacho
atacado, pela não admissão do cancelamento da Declaração de Compensação no
13413.99854.150104.1.3.04-2877, por entender que o crédito e o débito existem.
Ocorre, no entanto, que o crédito e o débito relacionados nesta DComp o foram em
duplicidade em outras DComps, e, a não admissão de seu cancelamento implica não
só na cobrança do débito declarado na DComp no 38307.23479.280904.1.7.04-4781
que estaria devidamente quitado pela compensação com este crédito, mas também na
cobrança em duplicidade do débito objeto da DComp 13413.99854.150104.1.3.04-
2877. Vejamos:
Conforme se verificar das fls. 3/5 do r. despacho decisório, referente ao período
de apuração de janeiro de 2003 havia um saldo de crédito disponível no valor de R$
65.380,18. Este crédito foi justamente utilizado para efetuar a compensação objeto da
Dcomp no 38307.23479.280904.1.7.04-4781, a qual não foi aceita conforme decidido
neste despacho por supostamente não haver o crédito.
No entanto, de fato, o remanescente do crédito do período de apuração de
janeiro
de
2003,
reconhecido pela RFB foi utilizado na Dcomp no
38307.23479.280904.1.7.04- 4781, embora o valor lá constante apresente uma
pequena divergência em relação ao remanescente do crédito apurado pela RFB.
Conforme se verifica desta DComp, o débito de R$ 58.958,29 de CSLL do PA
de fevereiro de 2003 foi compensando com o crédito de R$ 68.277,55 referente ao PA
de janeiro de 2003.
De outro lado, os débitos objeto da DComp no 13413.99854.150104.1.3.04-
2877, cujo cancelamento não foi admitido, foram compensados com créditos objeto de
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.095 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000629/2004-75

pedido de ressarcimento de IPI, no PERDcomp no 19650.71945.131004.1.3.01-0157,
da seguinte forma:
Imposto: 8109-1
Período de Apuração: dez/03
Vencimento: 15/01/04
Principal: 55.363,17
Multa: 11.072,63
Juros: 6.051,19
Total: 72.486,99
Imposto: 2172-1
Período de Apuração: dez/03
Vencimento: 15/01/2004
Principal: 100.060,73
Multa: 20.012,14
Juros: 10.936,63
Total: 131.009,50
Sendo assim, ao não admitir o cancelamento da DComp no
13413.99854.150104.1.3.04-2877 e utilizar aquele saldo de crédito para validar a
compensação daqueles débitos, ou parte deles, criou-se duas situações indesejadas: o
cadastramento em duplicidade dos débitos no sistema da RFB, posto que já estão
sendo cobrados no Processo Administrativo no 10865.000627/2005-67 (tratamento
manual do PERDcomp no 19650.71945.131004.1.3.01-0157) e a cobrança indevida da
totalidade do débito levado a compensação com este crédito na Dcomp no
38307.23479.280904.1.7.04-4781, no processo 10865.00062912004-75, ora em
questão.
Desta forma, para que não subsistam os problemas acima relatados, e como
forma de evitar a cobrança em duplicidade dos débitos cadastrados nos processos
envolvidos, requereu-se seja admitido o cancelamento da declaração de compensação
no 13413.99854.150104.1.3.04-2877, excluindo-se estes débitos da cobrança neste
processo, e homologada a compensação objeto da Dcomp no
38307.23479.280904.1.7.04-4781, até o limite do crédito reconhecido.
À vista do exposto, requer a peticionante seja acolhida a presente
Manifestação de Inconformidade uma vez que o crédito efetivamente existe, e
deve ser utilizado para a compensação declarada na DComp no
38307.23479.280904.1.7.04-4781, devendo ser esta homologada, bem como o
pedido de cancelamento da DComp no 13413.99854.150104.1.3.04-2877, uma
vez que o débito lá declarado já foi objeto de outro pedido de compensação, e
está sendo cobrado em outro processo.”
É o Relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP,
no Acórdão às fls. 260 a 266 do presente processo (Acórdão 14-45.226, de 27/09/2013 –
relatório acima), julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Abaixo, sua ementa:
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.095 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000629/2004-75

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2003
DCOMP. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO. DECISÃO
DEFINITIVA.
É definitiva a decisão da autoridade administrativa que indeferir pedido de retificação
ou cancelamento de que tratam os arts. 87 a 90 e 93 da IN no 1.300, de 20 de
novembro de 2012
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

No voto, a decisão da DRJ ponderou que a empresa pleiteava o cancelamento da
DCOMP no 13413.99854.150104.1.3.04-2877 e, como consequência, a homologação da
compensação declarada na DCOMP 38307.23479.280904.1.7.04-4781.
Argumentou que o pedido não podia ser acatado porque a IN RFB no 1.300/2012,
em seu art. 78, determinava que era definitiva a decisão de autoridade administrativa que
indeferisse pedido de retificação ou cancelamento de declaração de compensação. E porque o art.
93 da mesma IN determinava que o cancelamento da Declaração de Compensação seria
indeferido quando formalizado depois da intimação para apresentação de documentos
comprobatórios. Além disso, que embora o contribuinte houvesse apresentado Recurso
Hierárquico contra a decisão que indeferira o pedido de cancelamento, a decisão havia sido
mantida pelo Despacho Decisório de fls. 229 a 233. Assim, concluiu pela definitividade da
decisão proferida.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/11/2014 (Termo de Ciência
por Decurso de Prazo à fl. 271), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 10/12/2014
(recurso às fls. 273 a 281, carimbo aposto à primeira folha).
Nele adicionou o seguinte quadro, que reproduzo para facilitar a análise:

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.095 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000629/2004-75

Afirma que a decisão recorrida, que concluiu ser definitiva a decisão da
autoridade administrativa, não analisou suas razões para o pedido de cancelamento das DCOMP.
E passa a reapresentá-las.
Afirma que o débito e o crédito constantes na DCOMP de final 6010 foram
relacionados em duplicidade em outra DCOMP:
 na DCOMP de final 4781 foi utilizado crédito remanescente do período de
apuração de janeiro de 2003, embora o valor lá constante apresente
pequena divergência em relação ao remanescente do crédito apurado pela
fiscalização (débito de R$ 58.958,29 de CSLL de fevereiro de 2003 foi
compensado com crédito de R$ 68.277,55 de janeiro de 2003);
 na DCOMP de final 6010 foram compensados créditos objeto de pedido de
ressarcimento de IPI na DCOMP 0157.

Alega que, assim, o não cancelamento da DCOMP de final 6010 trouxe as
seguintes consequências:
 cadastramento em duplicidade dos débitos, que já estão sendo cobrados no
processo 10865.000627/2005-67 (tratamento manual da DCOMP de final
0157);
 cobrança indevida da totalidade do débito levado a compensação na
DCOMP 4781.

Que todos os equívocos decorreram de nítido erro material no preenchimento das
DCOMP, que deveriam ser retificados de ofício pela administração, em atenção ao princípio da
verdade material.
Por fim, pede anulação do acórdão recorrido e cancelamento da cobrança
decorrente.
Posteriormente, em documento anexado às folhas 332 a 337, datado de
03/04/2019, a empresa pretendeu complementar seu Recurso Voluntário. Contudo, tratou de
assunto estranho ao objeto do processo, alegando que as DCOMP em questão compensavam
crédito de base negativa de CSLL do ano de 2002 com débitos de estimativas de 2003, quando
na verdade tratam de compensação que utiliza crédito de pagamento a maior de estimativas de
CSLL do próprio ano de 2003.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado é tempestivo.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.095 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000629/2004-75

Conforme relatório, o único pleito da fase contenciosa do presente processo, e
também o único restante no Recurso Voluntário, é o cancelamento das DCOMP de no
01080.23699.290104.1.3.04-3347 (fls. 03 a 07), 13143.99854.150104.1.3.04-6010 (fls. 13 a 17)
e 32103.83967.290104.1.3.04-2877 (fls. 18 a 22).
Às fls. 150 a 155, consta Recurso Hierárquico cumulado com Pedido de Revisão
de Débito, apresentado em 02/10/2008, endereçado ao Delegado da Receita Federal de Limeira,
através do qual a interessada se insurgiu contra a decisão, daquela delegacia, que não admitiu o
cancelamento das referidas DCOMP (Despacho Decisório às fls. 136 a 140). Às fls. 185 a 188,
consta Manifestação de Inconformidade, apresentada em 22/10/2008, com o mesmo conteúdo.
Em resposta, às fls. 204 a 207, novo Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal, de
05/11/2008, manteve a decisão anterior. Em seguida, às fls. 229 a 234, Despacho Decisório da
Superintendência da 8a Região, de 23/06/2010, negou provimento ao Recurso Hierárquico.
Ciente da negativa da Superintendência, e de que, em função da Manifestação de
Inconformidade apresentada à mesma época do Recurso Hierárquico, os autos seriam
encaminhados à Delegacia de Julgamento (ciência de despacho à fl. 239), a empresa
reapresentou suas razões de indignação contra a negativa do cancelamento de DCOMP, em
22/07/2010, em novo Pedido de Revisão de Débito (fls. 243 a 248).
A decisão recorrida esclareceu que, conforme art. 78 da IN RFB no 1.300/2012
(vigente à época), era definitiva a decisão da autoridade administrativa que indeferisse os pedido
de cancelamento de que tratavam os arts. 87 a 90 e 93 da mesma IN. Os artigos 89 e 90 referiam-
se a retificação de DCOMP:
Art. 78. É definitiva a decisão da autoridade administrativa que indeferir pedido de
retificação ou cancelamento de que tratam os arts. 87 a 90 e 93.

Além disso, esclareceu que o art. 93 da mesma IN determinava que a desistência
da compensação, devidamente requerida à Receita Federal, somente seria deferida caso a
compensação estivesse pendente de decisão administrativa, e antes de intimação para
apresentação de documentos comprobatórios.
A referida IN foi revogada pela IN RFB no 1.717/2017, ainda vigente. Essa, em
seu art. 140, mantém a definitividade da decisão na esfera das Superintendências da Receita
Federal:
Art. 140. É definitiva a decisão do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil que não
admitir pedido de retificação ou cancelamento de pedido de restituição, pedido de
ressarcimento, pedido de reembolso ou declaração de compensação.

Assim, estava correta a decisão recorrida quando decidiu pela definitividade da
decisão proferida pela Superintendência da 8o Região.
Do mesmo modo, Também não cabe a este colegiado determinar cancelamento de
débitos informados em DCOMP. O escopo da lide, na compensação, é a existência do direito
creditório, conforme art. 135, § 4o, da mesma IN RFB 1.717/2017:
Art. 135. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da
ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, pedido de ressarcimento ou
pedido de reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a
compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.095 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000629/2004-75

indeferimento do pedido ou a não homologação da compensação, nos termos do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(...)
§ 4o A competência para julgar manifestação de inconformidade é da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), observada a competência material em
razão da natureza do direito creditório em litígio.

O pleito nunca foi sobre o direito creditório. O pedido do contribuinte, desde sua
origem, é de revisão de débitos, através do cancelamento das DCOMP em questão. A
manifestação de inconformidade não foi contra a não homologação da compensação, nem
provocou julgamento sobre a natureza do direito creditório.
Também o Regimento Interno do CARF (Portaria no 343/2015), em seu Anexo II,
art. 7o, § 1o, define a competência das seções, no julgamento da compensação, através do crédito
alegado, indicando que é este que está em litígio:
Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra
decisão de 1a (primeira) instância, em processo administrativo de compensação,
ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de
imunidade tributária. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.

Transcrevo, abaixo, trecho do voto vencedor do Acórdão no 9101-004.076, de
13/03/2019, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que, enfrentando situação semelhante,
defendeu o não conhecimento do recurso:
Quanto ao mérito, cabe primeiramente assinalar que a preclusão lógica não foi a
única razão pela qual a decisão de primeira instância defendeu o não conhecimento da
manifestação de inconformidade da contribuinte.
Além da preclusão lógica, essa decisão também registrou que a análise de
pedido de cancelamento de PER/DCOMP está no âmbito de competência da unidade
local de jurisdição do sujeito passivo. Ainda de acordo com essa decisão, no que diz
respeito à cobrança do débito decorrente da não homologação do PER/DCOMP,
compete à unidade de origem verificar em concreto a existência do erro de fato
arguido pela contribuinte, bem como, em sendo o caso e em assim indicando o seu
convencimento, adotar as providências necessárias ao tratamento manual que o caso
vier a requerer.
Portanto, o não conhecimento da manifestação de inconformidade também foi
vinculado a questões sobre a competência legal para verificar a existência de erro nas
apurações feitas pela contribuinte, visando o cancelamento do débito que ela informou
na Declaração de Compensação.
Contudo, invocando o princípio da verdade material e da adequada valoração
das provas, o acórdão recorrido entendeu que, no âmbito da competência jurisdicional
do CARF, poderia/deveria ser determinado o retorno dos autos à unidade de origem, a
fim de que fosse analisado o mérito do pedido.
Penso que andou melhor a decisão de primeira instância administrativa.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.095 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000629/2004-75

Não se trata de defender a cobrança de tributo indevido, fruto de erro material
da contribuinte, com violação do princípio da verdade material, etc., como critica a
contribuinte em suas contrarrazões.
A questão sobre a competência legal surge porque o foco do processo de
compensação é o encontro de contas. E se já houve negativa (indeferimento, não
aceitação, cancelamento) desse encontro de contas (sem que haja uma controvérsia
quanto a essa parte dispositiva da decisão administrativa), não cabe dar continuidade
ao processo para que se modifique apenas o fundamento da decisão denegatória (em
vez de ser cancelada pela inexistência do crédito, a compensação passaria a ser
cancelada pela inexistência do débito).
Não quero aqui retomar o debate sobre preclusão.
Mas é necessário esclarecer que a contribuinte pretendeu seguir com o processo
não para defender a regularidade da compensação, visando sua homologação, e sim
para conseguir o cancelamento do débito que ela mesma apurou e informou ao Fisco,
e isso está além dos limites do rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972.
Com efeito, o referido decreto prevê o processamento de litígios referentes a
créditos tributários constituídos mediante lavratura de auto de infração ou notificação
de lançamento. Trata-se daqueles créditos tributários constituídos de ofício pelas
autoridades fiscais.
Não desconheço que a Lei 9.430/1996, em seu art. 74, §11, prevê a aplicação do
rito processual do Decreto no 70.235/1972 aos processos de compensação tributária,
mas isso se aplica àqueles casos em que a contribuinte apresenta manifestação de
inconformidade contra a não homologação da compensação (art. 74, §9o, da mesma
lei), pretendendo revertê-la, o que, conforme já mencionado, não ocorreu aqui.
O Decreto no 70.235/1972 não se aplica para cancelar débitos informados em
PER/DCOMP (em razão de erro cometido pelo contribuinte em suas apurações), assim
como não se aplica para cancelar débitos informados em DCTF.
Novamente, isso não significa defender a cobrança de tributo indevido, fruto de
erro material da contribuinte, com violação do princípio da verdade material, etc.
As Delegacias da Receita Federal tem plena competência para sanar esse tipo de
problema. O que não se pode é alargar a competência dos órgãos julgadores,
submetidos ao rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972, para que passem a
apreciar situações que não lhes devem ser submetidas.

O débito em aberto decorrente da não homologação das DCOMP já foi objeto de
pedido de revisão junto à unidade de origem. Essa, após a devida análise, decidiu sobre o
cancelamento, no exercício da competência determinada pelo Regimento Interno da RFB (à
época, Portaria MF no 95/2007), art. 238, inciso XI.
Art. 238, Aos Delegados da Receita Federal do Brasil e Inspetores-Chefes da Receita
Federal do Brasil incumbe, no âmbito da respectiva jurisdição, as atividades
relacionadas com a gerência e a modernização da administração tributária e aduaneira e,
especificamente:
(...)
XI – decidir sobre pedidos de cancelamento ou reativação de declarações;

Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.095 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000629/2004-75

No atual Regimento Interno da RFB (Portaria MF no 430/2017), a competência se
mantém no Anexo I, artigos 272, inciso III, e 336, inciso III.
Negado o cancelamento, o débito foi objeto de recurso julgado, devidamente, pela
Superintendência da Receita Federal de jurisdição do contribuinte.
Observe-se ainda que o Parecer Normativo Cosit no 8/2014, que trata da
retificação e revisão de ofício por parte das Delegacias da Receita Federal, prevê revisão de
ofício se detectado erro de fato no preenchimento de DCOMP:
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação de erro
de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias estabelecido no §7o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de contencioso administrativo
porventura instaurado, ainda que o débito já se encontre inscrito na dívida ativa e em
execução fiscal, a autoridade administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente,
proferir nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não
homologou a compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser observados os
trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado para
inscrição na dívida ativa.

Por tudo acima exposto, conclui-se que o recurso voluntário não deve ser
conhecido porque o pedido de cancelamento de débitos extrapola o objeto da lide, que consiste
na análise do direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital